Tribunal: STF
Processo: ARE 1288701
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 2, p. 281):
    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - APROPRIAÇÃO INDÉBITA EXASPERADA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DA INTERVENÇÃO MÍNIMA - RÈU REINCIDENTE - INAPLICABILIDADE Demonstradas a autoria e a materialidade do delito de apropriação indébita, a condenação, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se impõe. 02. Não caracterizada a insignificância econômica do prejuízo gerado pelo agente, revelando-se sua conduta formal e materialmente típica, não há falar-se em absolvição pelo princípio da bagatela. 03. Consoante reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores, vedada a aplicação do Princípio da Insignificância aos agentes contumazes na prática criminosa. 04. O princípio da intervenção mínima não tem o condão de afastar a aplicabilidade do disposto no artigo 168, §1o, do CPB, eis que a conduta de apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção em razão de ofício não é um indiferente penal, tendo em vista a necessidade de proteção do patrimônio alheio e das relações de confiança estabelecidas entre cliente e advogados no exercício da advocacia. “
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 327).
    No recurso extraordinário (eDOC 3, p. 42-69), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III, e 5º, III, XLIX e LIV, da Constituição Federal. Sustenta o recorrente, em suma, que, por aplicação analógica do art. 34 da Lei 9.249/95, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do acusado, que restituiu o valor apropriado à vítima. Subsidiariamente, requer seja concedido ao recorrente o direito de cumprir sua reprimenda em regime domiciliar, “haja vista ser este idoso (idade superior a 73 anos) e ostentar saúde profundamente debilitada, por ser portador de CÂNCER, em estágio avançado com metástase óssea”.
    Na origem, negou-se seguimento ao apelo extremo por ausência de ofensa direta ao Texto Constitucional, bem como pela aplicação da Súmula 282 do STF (eDOC 3, p. 95-97).
    É o relatório. Decido. 
    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já assentou que não há repercussão geral (Tema 660) quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013).
    Quanto à suposta violação aos demais dispositivos constitucionais tidos por vulnerados, observo que a questão não foi objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco nos embargos declaratórios opostos na origem. Falta-lhe, pois, o indispensável prequestionamento (Súmula 282 e 356 do STF).
    Não bastasse, registro que, para acolher a tese recursal relativa ao cumprimento da reprimenda imposta ao recorrente em regime domiciliar, em vista do suposto comprometimento de seu estado de saúde, imprescindível seria reexaminar os elementos fático-probatórios acostados ao caderno processual, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, forte no óbice contido na Súmula 279/STF.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso extraordinário.
    Intime-se.
    Brasília, 28 de julho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente